Tribunal: STF
Processo: ARE 1534877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por F.R.A.S. e por M.S.F. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de F.R.A.S. e M.S.F. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário de F.R.A.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de M.S.F. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de F.R.A.S., verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Consta dos autos que no dia 11 de julho de 2020 e no dia 21 de junho de 2021, na Rua Rangel Pestana, nº 61, Vila Virgínia, na cidade e comarca de Ribeirão Preto, o corréu J. P. M. A., em contexto de violência familiar contra a mulher, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida M. E. da S. A.



    Consta, ainda, que no local acima descrito, os apelantes F. R. A. C. e M. C. F., agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, ameaçaram a vítima M. E. da S. A., por meio de palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.



    Segundo apurado, foram concedidas medidas protetivas em favor da ofendida M. E. da S. A. (processo nº 1501672-08.2020.8.26.0506), que impediam o corréu J. P. (ex-sogro da vítima) de aproximar ou manter contato com ela. No entanto, mesmo advertido das medidas protetivas, o corréu J. P. foi até a casa da vítima e lhe chamou dizendo “sai da minha casa”, uma vez que a ofendida continuou residindo em imóvel de sua propriedade, mesmo após separar-se de seu filho. O corréu também telefonou para vítima, durante a madrugada, exigindo que ela entregasse a chave da residência. Por sua vez, a apelante F. (neta do corréu J. P.) e o apelante M. (companheiro de F.), foram até a residência da vítima e passaram a bradar ameaças, exigindo que ela deixasse o imóvel, sob pena de agressão, o que foi presenciado pela testemunha A. P. G.



    Ao final da instrução, o corréu J. P. foi condenado como incurso, por duas vezes, no artigo 24-A da Lei 11.340/06 cc. o artigo 69, do Código Penal, ao passo que os apelantes F. e M. foram condenados como incursos no artigo 147, “caput”, cc. o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, praticados no âmbito da Lei 11.340/06.



    A teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificam-se os fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida, escorada nos elementos informativos amealhados na investigação preliminar e nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com os pertinentes acréscimos e observações que seguem.



    A materialidade delitiva restou demonstrada pela portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), bem como pela prova oral produzida.



    A autoria está igualmente comprovada, pelos elementos de informação e pela prova oral. [...]



    A apelante F. também negou os fatos. Disse que foi até a casa da vítima, pois continuaram a amizade. Resolveu ir até o local para questioná-la sobre o motivo da medida protetiva contra o avô, bem como para saber por que ela não pagava as contas do imóvel e não tinha pedido autorização para ligar internet no local. Ficou na frente da casa da vítima, mas ela se recusou a sair para conversar e foram embora. Nunca ligou para a vítima ou mandou mensagens pedindo para ela desocupar a casa. Atualmente, mora com seu esposo na casa antes ocupada pela vítima. A vítima residiu no imóvel por 4 anos após a separação e o avô cedeu o imóvel para ela, mas, posteriormente, pediu a devolução da casa pois os débitos estavam atrasados e em nome dele (gravação audiovisual). [...]



    Sem embargo da negativa dos apelantes, o conjunto probatório autoriza a manutenção do decreto condenatório



    A vítima, em ambas as etapas da persecução penal, confirmou os termos da denúncia. Relatando, no essencial, que era comum receber ameaças e agressões verbais por parte do seu ex-sogro e no dia dos fatos, ele foi até sua casa e gritou para que ela saísse do imóvel, descumprindo medida protetiva anteriormente concedida em seu favor. Na ocasião, os apelantes F. e M. estavam com ele, inicialmente, apenas olhando. Mas, no domingo, os apelantes foram até sua casa exigindo que ela abrisse o portão e como não abriu, eles a ameaçaram, dizendo que quando ela saísse para trabalhar eles iram “pegá-la”. Os apelantes também ficavam seguindo-a perto da casa, além de mandarem mensagens. A apelante F. mandou uma mensagem falando para ela sair da casa do avô dela, porque ela queria a casa e que a situação “poderia ficar pior”. No dia 21 de junho de 2021, o ex-sogro lhe telefonou de madrugada, exigindo que entregasse a chave da casa. Em razão das ameaças, foi obrigada a se mudar do local com os filhos. Manifestou desejo de manter as medidas protetivas, pois eles continuam a ameaçá-la (fls. 05, 43, 52, 55 e gravação audiovisual).



    Nota-se que a ofendida descreveu os fatos delituosos de forma detalhada e coesa, sendo certo que, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima goza de especial relevância, notadamente quando firme e em coerência com o conjunto probatório, como no caso em tela, consoante preconizam a doutrina e a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: [...]



    O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento da testemunha A.P.G. que, ambas as etapas da persecução penal, declarou que presenciou as ameaças proferidas pelos réus contra a vítima. Relatou, no essencial, que, em um domingo, foi buscar os filhos da vítima para brincar com sua neta e presenciou o apelante M. ameaçando a vítima. Ouviu quando o apelante M. disse para vítima que se ela não saísse da casa, iria mandar matá-la e as crianças. A vítima dormiu em sua casa, pois ficou amedrontada. Os apelantes diziam que a casa pertencia ao avô e que se ela não saísse de lá, iriam “pegá-la” e “dar tiro”. Também viu mensagens e ouviu ligações da apelante F. ameaçando a vítima. A vítima saiu do imóvel em razão das ameaças sofridas. A apelante F. chegou a ir até o condomínio onde a depoente reside e esperou a vítima fora do prédio, dizendo que queria conversar e “pegar ela”. Quando a vítima desocupou a casa, os apelantes M. e F. passaram a residir no imóvel (fl. 56 e gravação audiovisual).



    Como se vê, a prova oral deixa evidente que a vítima era constantemente ameaçada e constrangida pelos réus a entregar o imóvel, sendo que no dia dos fatos, os apelantes foram até a residência da vítima exigindo que ela saísse do imóvel, ameaçando-a, inclusive, de morte, bem como enviaram mensagens ameaçadoras, incutindo na vítima fundado temor de sofrer mal injusto e grave, o que está reforçado pelo fato de a vítima ter se refugiado na casa da testemunha A.P. e solicitado a extensão das medidas protetivas de urgência aos apelantes (processo nº 1501672-08.2020.8.26.0506). [...]



    No tocante à apelante F., a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 01 mês de detenção. Na segunda etapa, sofreu aumento de 1/6 em razão da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal (crime praticado com violência contra mulher), resultando em 01 mês e 05 dias de detenção. Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena permaneceu sem alteração. Imposto o regime mais brando possível (aberto), foi concedida à apelante a suspensão condicional da pena. [...]



    No tocante ao regime prisional, adequada a imposição do regime semiaberto, ante a reincidência do apelante, nos termos dos artigos 59, inciso III e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 2691 , do STJ, não se olvidando que a adoção de regime mais brando não se revelaria suficiente à prevenção e repressão do delito.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de M.S.F., verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Consta dos autos que no dia 11 de julho de 2020 e no dia 21 de junho de 2021, na Rua Rangel Pestana, nº 61, Vila Virgínia, na cidade e comarca de Ribeirão Preto, o corréu J. P. M. A., em contexto de violência familiar contra a mulher, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida M. E. da S. A.



    Consta, ainda, que no local acima descrito, os apelantes F. R. A. C. e M. C. F., agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, ameaçarama vítima M. E. da S. A., por meio de palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.



    Segundo apurado, foram concedidas medidas protetivas emfavor da ofendida M. E. da S. A. (processo nº 1501672-08.2020.8.26.0506), que impediamo corréu J. P. (ex-sogro da vítima) de aproximar ou manter contato com ela. No entanto, mesmo advertido das medidas protetivas, o corréu J. P. foi até a casa da vítima e lhe chamou dizendo “sai da minha casa”, uma vez que a ofendida continuou residindo emimóvel de sua propriedade, mesmo após separar-se de seu filho. O corréu tambémtelefonou para vítima, durante a madrugada, exigindo que ela entregasse a chave da residência. Por sua vez, a apelante F. (neta do corréu J. P.) e o apelante M. (companheiro de F.), foram até a residência da vítima e passaram a bradar ameaças, exigindo que ela deixasse o imóvel, sob pena de agressão, o que foi presenciado pela testemunha A. P. G.



    Ao final da instrução, o corréu J. P. foi condenado como incurso, por duas vezes, no artigo 24-A da Lei 11.340/06 cc. o artigo 69, do Código Penal, ao passo que os apelantes F. e M. foram condenados como incursos no artigo 147, “caput”, cc. o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, praticados no âmbito da Lei 11.340/06.



    A teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificam-se os fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida, escorada nos elementos informativos amealhados na investigação preliminar e nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com os pertinentes acréscimos e observações que seguem.



    A materialidade delitiva restou demonstrada pela portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), bem como pela prova oral produzida.



    A autoria está igualmente comprovada, pelos elementos de informação e pela prova oral. [...]



    O apelante M. também negou os fatos. Disse que sequer conhece a vítima pessoalmente. Admitiu que levou a apelante F. até a casa da vítima, mas esta não quis conversar com F., razão pela qual foram embora. Não ameaçaram a vítima. Residem, atualmente, na casa que a vítima morava (gravação audiovisual). [...]



    Sem embargo da negativa dos apelantes, o conjunto probatório autoriza a manutenção do decreto condenatório



    A vítima, em ambas as etapas da persecução penal, confirmou os termos da denúncia. Relatando, no essencial, que era comum receber ameaças e agressões verbais por parte do seu ex-sogro e no dia dos fatos, ele foi até sua casa e gritou para que ela saísse do imóvel, descumprindo medida protetiva anteriormente concedida emseu favor. Na ocasião, os apelantes F. e M. estavam com ele, inicialmente, apenas olhando. Mas, no domingo, os apelantes foram até sua casa exigindo que ela abrisse o portão e como não abriu, eles a ameaçaram, dizendo que quando ela saísse para trabalhar eles iram “pegá-la”. Os apelantes também ficavam seguindo-a perto da casa, além de mandarem mensagens. A apelante F. mandou uma mensagem falando para ela sair da casa do avô dela, porque ela queria a casa e que a situação “poderia ficar pior”. No dia 21 de junho de 2021, o ex-sogro lhe telefonou de madrugada, exigindo que entregasse a chave da casa. Em razão das ameaças, foi obrigada a se mudar do local com os filhos. Manifestou desejo de manter as medidas protetivas, pois eles continuam a ameaçá-la (fls. 05, 43, 52, 55 e gravação audiovisual).



    Nota-se que a ofendida descreveu os fatos delituosos de forma detalhada e coesa, sendo certo que, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima goza de especial relevância, notadamente quando firme e em coerência com o conjunto probatório, como no caso em tela, consoante preconizam a doutrina e a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: [...]



    O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento da testemunha A.P.G. que, ambas as etapas da persecução penal, declarou que presenciou as ameaças proferidas pelos réus contra a vítima. Relatou, no essencial, que, em um domingo, foi buscar os filhos da vítima para brincar com sua neta e presenciou o apelante M. ameaçando a vítima. Ouviu quando o apelante M. disse para vítima que se ela não saísse da casa, iria mandar matá-la e as crianças. A vítima dormiu em sua casa, pois ficou amedrontada. Os apelantes diziam que a casa pertencia ao avô e que se ela não saísse de lá, iriam “pegá-la” e “dar tiro”. Também viu mensagens e ouviu ligações da apelante F. ameaçando a vítima. A vítima saiu do imóvel em razão das ameaças sofridas. A apelante F. chegou a ir até o condomínio onde a depoente reside e esperou a vítima fora do prédio, dizendo que queria conversar e “pegar ela”. Quando a vítima desocupou a casa, os apelantes M. e F. passaram a residir no imóvel (fl. 56 e gravação audiovisual).



    Como se vê, a prova oral deixa evidente que a vítima era constantemente ameaçada e constrangida pelos réus a entregar o imóvel, sendo que no dia dos fatos, os apelantes foram até a residência da vítima exigindo que ela saísse do imóvel, ameaçando-a, inclusive, de morte, bem como enviaram mensagens ameaçadoras, incutindo na vítima fundado temor de sofrer mal injusto e grave, o que está reforçado pelo fato de a vítima ter se refugiado na casa da testemunha A.P. e solicitado a extensão das medidas protetivas de urgência aos apelantes (processo nº 1501672-08.2020.8.26.0506). [...]



    No tocante ao apelante M., a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 01 mês de detenção. Na segunda etapa, a pena sofreu acréscimo de 1/3 emrazão da agravante da reincidência e da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal (crime praticado com violência contra mulher), resultando em 01 mês e 10 dias de detenção.



    Neste ponto, não há como afastar o reconhecimento da reincidência, aliás, o apelante acabou sendo beneficiado, já que sua folha de antecedentes registra 04 (quatro) condenações anteriores definitivas (processos nº 0007970-55.2011.826.0070; 0016079-06.2014.826.0506; 0016172-03.2013.826.0506; 0023859-94.2014.826.0506 fls. 129/131), de modo que o agravamento da pena poderia ser ainda maior, nada havendo que reparar.



    Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena permaneceu sem alteração.



    No tocante ao regime prisional, adequada a imposição do regime semiaberto, ante a reincidência do apelante, nos termos dos artigos 59, inciso III e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 2691 , do STJ, não se olvidando que a adoção de regime mais brando não se revelaria suficiente à prevenção e repressão do delito.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente